Tribunal: TCU
Processo: 040.258/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13828/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.258/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Brenner Cesar Ximenes Ferrari (XXX.906.101-XX); Carlos Samir de Lima (XXX.244.254-XX); Elaine Cristina Rodrigues Liberal (XXX.113.845-XX); Fatima Maria de Souza Fracalossi (XXX.243.867-XX); Ilka Santiago Alves (XXX.129.694-XX); Joaldo Silva dos Santos (XXX.829.975-XX); Joelma Bazilio da Silva (XXX.173.974-XX); Jorge Alves de Mesquita Junior (XXX.377.257-XX); Karl Marx Verissimo de Souza (XXX.461.124-XX); Tobias Lemos da Costa (XXX.721.534-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.